Tribunal: TJES
Processo: 5001534-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001534-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ELISABETH SCARAMUSSA CORREIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5001534-89.2023.8.08.0000

Agravante: Município de Serra

Agravada: Elisabeth Scaramussa Correia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 4299163) proferida pela MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Município de Serra ao cumprimento de sentença promovido por Iranir Bustamante Melo, homologando os cálculos indicados na inicial, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez) por cento, determinando a expedição do RPV ou precatório.

Em suas razões, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que (a) diante da necessidade de liquidação da sentença proferida na Ação Coletiva n.º 0003282-98.2003.8.08.0048 para adequada individualização do crédito, não há título executivo hábil à execução individual, devendo o procedimento ser extinto sem resolução de mérito; (b) há excesso de execução, tendo em vista que os cálculos não observaram os parâmetros estabelecidos na ação coletiva nº. 0003282-98.2003.8.08.0048.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de não conhecimento do agravo de instrumento

Conforme jurisprudência do TJES, a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o procedimento, é recorrível por meio do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007963-43.2018.8.08.0030 AGRAVANTE: FERNANDO DE JESUS FRINHANI E OUTRA AGRAVADOS: JOSÉ GERALDO DE JESUS E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR CABIMENTO REJEITADA MÉRITO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL RECONHECIMENTO DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS RESPONSABILIDADE PELO CUSTO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE IRRIGAÇÃO INCORPORADO AO IMÓVEL RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento (AREsp 1428572/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Preliminar rejeitada. 2. No caso concreto, o reconhecimento do direito à indenização por benfeitoria realizada no imóvel no curso de contrato de comodato, qual seja, a uma plantação realizada pelos comodatários, abrange, necessariamente, o equipamento de irrigação instalado para a realização daquela atividade. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001743, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Todavia, deve ser ponderada a distinção do procedimento executivo promovido contra o particular e o ajuizado contra a Fazenda Pública, na medida em que, no primeiro caso, rejeitada a impugnação, o cumprimento de sentença prossegue para as medidas de busca e constrição de bens, quando no segundo caso, o não acolhimento implica na determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor ou precatório, cuja efetivação ocorre por rito em procedimento administrativo próprio, não impondo outras medidas judiciais ao credor.

No caso concreto, o magistrado julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente, homologando os cálculos apresentados na inicial e determinando a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor, além de condenar o ente público no pagamento de honorários advocatícios (ID 4299163)

Assim, ainda que o ato decisório não contenha expressamente o comando “declaro extinta a execução”, resta evidente que tal providência ocorreu, na medida em que a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, com a homologação de cálculos e determinação de expedição de precatórios teve efeito lógico e prático de pôr fim à fase executiva.

Nesse contexto, por tratar-se efetivamente de uma sentença, deveria a parte ter manejado recurso de apelação cível, conforme a reiterada jurisprudência do STJ, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

Diante do exposto, acolho a preliminar suscita de ofício para
não conhecer do
recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.

2. Agravo de instrumento não conhecido.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.